Tribunal: TJSP
Processo: 1081682-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional, ademais, a autora intimada a se manifestar sobre a possibilidade de julgamento antecipado do feito, tendo concordado com o sentenciamento consoante se verifica da leitura da petição de fls.

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional, ademais, a autora intimada a se manifestar sobre a possibilidade de julgamento antecipado do feito, tendo concordado com o sentenciamento consoante se verifica da leitura da petição de fls. 121/124. 2. Se a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede, pois a dúvida ou insuficiência de prova milita contra a demandante. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761770
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081682-87.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelada LOCALIZA RENT A CAR
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081682-87.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 19a Vara Cível
Apte. : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apda. : Localiza Rent A Car S/A
Juíza de 1o grau: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/08/2020
VOTO No 47.109
EMENTA: SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. 1. O criterioso comando na
realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o
destinatário dela para a boa prestação jurisdicional, ademais, a
autora intimada a se manifestar sobre a possibilidade de
julgamento antecipado do feito, tendo concordado com o
sentenciamento consoante se verifica da leitura da petição de fls.
121/124. 2. Se a autora não faz prova boa e cabal do fato
constitutivo do seu direito a ação improcede, pois a dúvida ou
insuficiência de prova milita contra a demandante. Inteligência do
art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 128/130 que julgou improcedente a ação, condenando a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa devidamente atualizado.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. Afirma que se faz
necessária a colheita de prova oral para o adequado deslinde da causa. No
mérito, insiste na procedência do pedido formulado, pois a responsabilidade da ré
é objetiva e solidária com o locatário pelos danos causados no uso do carro
alugado.
Apresentadas as contrarrazões, com pedido de
litigância de má-fé, subiram os autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente, não ocorreu o alegado cerceamento de
defesa causado pela não produção de prova oral.
Neste ponto, importante observar que o criterioso
comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o
destinatário dela para a boa prestação jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081682-87.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Assim,
apesar
da
apelante
entender
pela
imprescindibilidade da realização da colheita do depoimento de testemunha,
verifica-se a desnecessidade da dilação probatória pretendida.
Isto porque, da análise da prova já trazida aos autos,
temos a impertinência da realização das novas diligências, na medida em que,
com base nos elementos juntados, pode-se claramente verificar os
acontecimentos discutidos no feito.
Assim, vê-se claramente que a eminente magistrada,
destinatária final da prova, apenas fez adequado e sensato uso da faculdade
contida no artigo 370, do Código de Processo Civil, cabendo a ele decidir sobre a
necessidade de realização de eventual de prova oral.
Observe-se que a culta magistrada de primeiro grau
atento ao norte previsto na legislação processual, agiu de modo a comandar a
instrução do processo, como observa o insigne processualista JOÃO BATISTA
LOPES (in RT 716/46):
"f) o juiz moderno não é um 'convidado de pedra', mas diretor
material do processo exercendo poder de estímulo e de
intervenção com o escopo de assegurar a igualdade
substancial das partes e a prestação jurisdicional qualificada;"
Em suma, se a realização da provas elencadas pelo
autor em nada contribuiria para o deslinde da causa, e tampouco para a formação
do livre convencimento da magistrada sentenciante, não há que se falar em
necessidade de maior dilação probatória e nem do reconhecimento de
cerceamento de defesa se a prova pretendida em nada iria comprovar além do
que restou demonstrado pelos elementos constantes dos autos.
Deve ser ressaltado, ainda, que a parte autora foi
devidamente instada pelo despacho de fls. 120 a se manifestar sobre a
possibilidade de julgamento antecipado do feito, tendo concordado com o
sentenciamento consoante se verifica da leitura da petição de fls. 121/124.
Com relação ao mérito, o recurso não merece
prosperar, devendo subsistir a r. sentença de improcedência, que com total
acerto, bem observou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081682-87.2019.8.26.0100 -Voto no
4
“As partes controvertem acerca dos fatos.
Em Boletim de Ocorrência lavrado pelo condutor do veículo da
requerida (fls. 89/91), este narra que transitava pela segunda faixa
de rolamento, de modo que iniciou manobra para mudança de faixa,
sinalizando antecipadamente, porém, antes de finalizar a manobra,
o veículo conduzido pela segurada da autora colidiu contra sua
lateral esquerda.
A segurada da autora, por sua vez, às fls. 92/93, afirma que
transitava pela primeira faixa de rolamento, quando foi surpreendida
pelo veículo Ford Ka, que abalroou seu automóvel na lateral direita.
Às fls. 101/102, foram juntados os registros fotográficos dos veículos
após a colisão e o relatório da autoridade policial presente, o qual
também não aponta a responsabilidade pelo acidente ocorrido.
Logo, inexiste nos autos prova conclusiva sobre a dinâmica do
acidente, de modo que, não se pode presumir a culpa da ré.
Em havendo dúvida, ao julgador compete distribuir o ônus da prova
para verificação das respectivas teses. De acordo com o artigo 373
do Código de Processo Civil de 2015, o ônus da prova incumbe ao
autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.” (fls. 129/130)
Ora, respeitada a combatividade do ilustre subscritor
das razões recursais, temos que não se pode obrigar a locadora de veículos a
ressarcir valores referentes ao acidente noticiado nos autos.
De fato, tendo em vista o conjunto probatório contido
nos autos, não há como imputar a responsabilidade pelo acidente à ré, como
quer fazer crer a autora.
Não há provas suficientes a esclarecer como foi a
dinâmica do acidente, como bem constou da sentença.
O Boletim de Ocorrência apenas relata a versão
apresentada pelas autora e a versão das partes trazida ao feito mostra-se
conflitante e antagônica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081682-87.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Ademais, não se trata de aplicação direta do conteúdo
da Súmula 492 do Colendo Supremo Tribunal Federal que estabelece a
solidariedade entre a empresa locadora de veículos com o locatário pelos danos
causados a terceiros, quando do uso do carro locado, mas não impõe o
afastamento da apuração da culpa pelo evento.
Dessa forma, a pretensão indenizatória deduzida pela
autora na inicial restou despida de sustentação probatória, incidindo o brocardo
segundo o qual, “allegare nihil et allegatum non probare paria sunt”, e a isto se
refere o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois é ônus da parte autora
provar o fato constitutivo do seu direito.
Sobre tal dispositivo preleciona VICENTE GRECO
FILHO ("Direito Processual Civil Brasileiro", Saraiva, 13a ed., 1999, p. 189), que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda.
A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo
milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica